Tribunal: STF
Processo: ARE 739880
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.